Tribunal: TCU
Processo: 014.803/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925724 (Objeto: Chamamento Público no 001/2025 e no 002/2025, publicados pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (SEMUS), que preveem a terceirização integral da gestão dos dois únicos Pronto Atendimentos do Município PASP (São Pedro) e PAPS (Praia do Suá) mediante contratos de gestão com Organizações Sociais (OS).)

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Vitória/ES, relacionadas aos Editais de Chamamento Público 001/2025 e 002/2025, que preveem a terceirização da gestão de unidades de Pronto Atendimento, mediante contratos de gestão com Organizações Sociais. Considerando que o administrador ou responsável não está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas da União e que a mera previsão de uso futuro de recursos federais em chamamentos públicos municipais não é suficiente para atrair a competência do TCU para fiscalizar a regularidade desses procedimentos, sendo a matéria de competência primária do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso VI, 234 e 235 do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 105, 106, inciso II do § 4o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MP-ES), para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis; encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e do presente Acórdão ao Prefeito Municipal de Vitória/ES, ao Conselho Municipal de Saúde de Vitória/ES e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), para a adoção das providências internas de sua alçada; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante (peças 1, 2 e 6); informar ao denunciante do presente Acórdão, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.803/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória - ES. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Andre Luiz Moreira (7851/OAB-ES), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.